Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-64.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001321-64.2015.8.14.0039

APELANTE: JONAS DOS SANTOS FURTADO, VALDICELIO REIS DE ARAUJO, ALUISIO MOREIRA FURTADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO ÂMBITO SOMADA A CONFISSÃO DOS APELANTES. RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE DELITO EM POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O princípio da não autoincriminação assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, isto é, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

2. Na hipótese sub examine, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que os réus, em todas as oportunidades em que se manifestou no processo, demonstram ter agido de maneira livre e espontânea, ao confessar a prática delitiva.

3. A narrativa exposta pela vítima não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a captura do assaltante e a apreensão da motocicleta roubada.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JONAS DOS SANTOS FURTADO, VALDICELIO REIS DE ARAUJO e ALUISIO MOREIRA FURTADO, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Paragominas/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhes, em igual patamar, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-os, ainda, à pena de multa, valorada para Valdicélio e Jonas em 13 (treze) dias-multa e para Aluísio em 58 (cinquenta e oito) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Narra a denúncia, ao ID 10021346, que no dia 03.03.2015, por volta das 08h30min os denunciados, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de uma arma branca e uma arma de fogo de fabricação artesanal, abordaram a vítima Francinaldo da Silva Nepomucena, exigindo sua motocicleta.

Consta nos autos do presente IPL que a vítima estava trafegando na estrada que dá acesso ao Rio Capim, quando os acusados apareceram na estrada pedindo para o mesmo reduzir a velocidade da moto, e também, armados, exigiram sua motocicleta BROS NXR 150 PLACA OTB 0322 COR PRETA, documento da moto, carteira porta cédulas com documentos e com a importância de R$1.150,00 (mil e cinquenta reais), sendo que após o crime, os denunciados empreenderam fuga com a motocicleta do delito.

A vítima conseguiu chegar à cidade de Paragominas apenas 14h, onde registrou a ocorrência do roubo.

Depreende-se do caderno inquisitorial, que os policiais civis, por volta das 15h, receberam a notícia de que os acusados haviam roubado uma moto em Paragominas/PA e estavam fugindo pela estrada do Coera, tendo se deslocado ao local, vindo 01h depois os acusados passarem pela estrada, tendo sido feita a prisão dos mesmos.

Na 13ª Seccional de Polícia Civil daquela Comarca, perante autoridade policial, os Denunciados confessaram a autoria delitiva, sendo que também foram reconhecidos pela vítima como autores do delito.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos relatos das vítimas e testemunhas, confissões dos acusados, Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto subtraído da vítima e da arma branca e da arma de fogo utilizada pelos denunciados, bem como por meio do Auto de Entrega do Objeto ao ofendido.

Em razões recursais, ao ID 10021388 e 10021391, as defesas investem na tese de absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, por alegar que não houve sequer o depoimento de uma testemunha que tenha presenciado os fatos narrados na exordial, sendo a condenação baseada tão somente nos depoimentos da vítima, tanto em sede de IP quanto em juízo, bem como dos militares que efetuaram a prisão em flagrante, em sede de IP, sendo, assim, tais provas, insuficientes para alicerçar os indícios de autoria, ressaltando que a confissão não pode ser a única fonte das provas e razão exclusiva da aplicação da pena.

Em contrarrazões, ao ID 10021393, a RMP de 1º grau, opôs-se integralmente à pretendida absolvição dos apelantes, por entender que as razões sustentadas no recurso de apelação dos recorrentes são frágeis e extremamente débeis, não havendo, assim, que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois ao contrário do alegado pela defesa, há na fase instrutória a oitiva da vítima, resultando em um conjunto harmônico e coerente, capaz de afastar a dúvida da autoria e respaldar um decreto condenatório. Ressalta, ainda, sobre a relevância da palavra da vítima em sede de crimes contra o patrimônio, a qual, descreve com firmeza o ocorrido, bem como reconheceu os réus como os autores do delito; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente Apelação, interposta em prol de Valdicelio Reis de Araújo, Jonas dos Santos Furtado e Aluísio Moreira Furtado, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias para o desenvolvimento regular do recurso.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. MÉRITO: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Sustenta a defesa, que não há que se falar em condenação em virtude do princípio da não autoincriminação, o qual assegura que ninguém é obrigado a se autoincriminar ou a produzir prova contra si mesmo, aduzindo de forma completamente desprendida de qualquer fundamento, que a confissão dos Apelantes não podem servir de base para o édito condenatório.

Na hipótese sub examine, entretanto, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que os réus, em todas as oportunidades em que se manifestaram em audiência, demonstram ter agido de maneira livre e espontânea, ao indicar perante o magistrado singular que se reuniram no Nagibão quando resolveram cometer o ilícito.

Os três apelantes afirmam que decidiram, no momento em que se reuniram, que resolveram subtrair aquela motocicleta da vítima FRANCINALDO DA SILVA NEPOMUCENO, na data de 03.03.2015.

Consoante extraído, inexistem evidências mínimas de que o apelante tenha sido compelido a confessar a autoria criminosa perante o Juízo.

Soma-se ao fato, que a tese defensiva é refutada pelo depoimento da vítima que relata livre de dúvida a prática do delito por parte dos acusado (ID 10021364 a 10021366).

Destaco os depoimentos transcritos pela magistrada sentenciante. Vejamos:

“(...) A vítima FRANCINALDO DA SILVA NEPOMUCENO informou que por volta da 8h30min estava trafegando pela rodovia que dá acesso ao Rio Capim e quando estava passando por uma ladeira com a velocidade da moto reduzida, os réus surgiram e ele foi obrigado a parar. Um dos assaltantes pulou na moto, o segundo criminoso encostou a faca nele e o terceiro recolheu seus pertences e apontou a arma caseira para ele, depois disso os três empreenderam fuga no veículo roubado. O três pularam na moto. Um estava de boné e nenhum estava de capacete. Não sabe como foi a recuperação da moto. A motocicleta foi recuperada. Recebeu parte dos seus documentos, mas não recuperou o dinheiro. As armas foram apontadas para ele. O que estava com a pistola era moreninho e baixo.

O réu VALDICELIO REIS DE ARAÚJO confessou o crime e disse que não se uniu aos réus para praticar vários delitos. Combinaram de roubar a moto do primeiro que passasse. Declarou que a ideia de roubar uma moto foi dele e de pegar o dinheiro da vítima também foi dele. Tinha 24 anos na época do delito. Utilizaram uma arma de fabricação artesanal e uma faca. Ele e os outros réus foram para o local do crime para aguardar uma oportunidade para cometer o delito. Francinaldo estava trafegando pelo local em que eles estavam e ele foi escolhido para ser a vítima. Eles ficaram em frente à moto para obrigar a vítima a parar. Ele estava com a faca e Aluísio estava com a arma de fabricação caseira. Após o crime fugiram para Ipixuna-PA e por volta das 17h foram abordados pelos policiais quando estavam chegando em Ipixuna.

O réu JONAS DOS SANTOS FURTADO confessou o crime. Disse que ele e os outros réus combinaram de ir para o rio capim procurar serviço e durante o trajeto decidiram cometer o crime na hora, não se lembra de quem deu a ideia. Avistaram a vítima e resolveram roubar a moto e voltar para Ipixuna-PA. Informou que Valdicelio estava portando a faca e Aluísio estava com a arma de fabricação caseira. Ele ficou responsável pela fuga. Foram abordados pela polícia que já estava esperado cerca de 200m antes de Ipixuna por volta das 17h. Demoraram a chegar no destino porque pararam em uma comunidade para que não fossem perseguidos.

O réu ALUÍSIO MOREIRA FURTADO confessou o crime. Disse que ele e os outros réus estavam indo procurar serviço e no percurso ele deu a ideia de cometer o crime. A intenção deles era pegar a moto e abandonar em Ipixuna-PA, não queriam o dinheiro da vítima, Francinaldo ficou nervoso e entregou a carteira, só depois que perceberam que havia dinheiro junto com os documentos. Ele já foi preso for tráfico de drogas. Quando questionado sobre as armas ele disse que eles fizeram a arma de fabricação caseira para cometer o crime durante o trajeto e a faca foi levada por Valdicelio. Aluísio era quem estava portando a arma fabricada por eles e Jonas foi responsável por conduzir a moto durante a fuga. (...)”

Outrossim, deixou a defesa de produzir nos autos quaisquer elementos de prova que subsidiem a tese arguida. Registre-se que os próprios recorrentes, em seus interrogatórios não sustentam qualquer tipo de constrangimento por parte da equipe de policiais.

A materialidade delitiva, in casu, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo Boletim de Ocorrência nº 00442/2015.000093-6 (fls. 42/44 dos autos físicos - ID 10021350), Auto de Apreensão de Objeto (fls. 45 dos autos físicos - ID 10021350), Auto de Entrega (fls. 48/49 dos autos físicos - ID 10021351) e, pelo depoimento da vítima; e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da autoria criminosa, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo a quo são seguras e consistentes.

Assim, descabe falar, in casu, em fragilidade probatória e absolvição por in dubio pro reo, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação delitiva, com indicação do local onde havia escondido o objeto do roubo, restituído, posteriormente, à vítima.

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, detiveram os réus e efetuaram a apreensão da coisa subtraída (motocicleta).

Verifico que as referidas testemunhas: PM SALK MARIA TAVARES e PM JUAREZ DOS SANTOS FERREIRA foram ouvidas por Carta Precatória expedidas para a Comarca de Ipixuna/PA, acostadas aos autos (ID 10021383).

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos acima transcritos, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado, principalmente em se considerando as CONFISSÕES existentes nos depoimentos dos réus, que foram presos em flagrante em posse da res furtiva.

Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Omissis

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente. Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

DA DOSIMETRIA

III. A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal. Todavia, constata-se que as circunstâncias do crime e a conduta social foram corretamente negativadas pelo julgador, com base em fatos concretos dos autos. Logo, havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, ex vi da súmula 23 do TJ/PA: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Igualmente, observa-se que o magistrado fundamentou corretamente a opção pelo regime mais gravoso, com fulcro nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, avaliadas por ocasião da pena-base. Nesta oportunidade, o juiz considerou o histórico de delinquência do apelante, o seu desrespeito as medidas cautelares e a fuga do distrito da culpa, fatos que recomendam a aplicação de regime prisional mais severo. Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - MÉRITO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. – IMPROVIMENTO. – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO COMPROVADA NOS AUTOS – 1). A autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através do reconhecimento do acusado pela vítima logo após a prática do crime, em conjunto com o depoimento prestado pelos policiais que efetuaram sua prisão, havendo na fase investigativa e judicial, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, sendo insubsistente o pleito do recorrente, o qual, mediante violência e grave a ameaça exercida com arma de fogo, abordou a vítima em via pública durante o horário noturno, e subtraiu-lhe a sua bicicleta, sendo encontrado logo após pela guarnição policial na posse da res furtiva. 2) REAVALIAÇÃO DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. – PENA BASE FIXADA POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES, BEM COMO CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS, DE OFÍCIO, EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO COMPROVADA A PRESENÇA DE MAIS DE UM INDIVÍDUO NA PRÁTICA DELITIVA CONFORME DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 – PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E MAIS 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS MULTA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM DE OFÍCIO DECOTADA A MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS, SEM ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. DECISÃO UNÂNIME.

(10579823, 10579823, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam os recorrentes como os autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto às autorias. Andou bem o Magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022